Tribunal: TJDFT
Processo: 0710696-22.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DINÂMICA DO ACIDENTE CONTROVERTIDA. CULPA DA PRIMEIRA RÉ CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil por ato ilícito exige demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
2. No caso, constata-se que a conclusão do perito se encontra em harmonia com as demais provas produzidas nos autos, mormente as fotografias e os vídeos juntados aos autos, restando evidenciado que o exame considerou as alegações da defesa, vale dizer, a ocorrência de chuva no momento do acidente, bem como as condições do veículo do autor.
3. Depreende-se da prova documental e pericial que a primeira ré contribuiu para a eclosão do sinistro, porquanto, por imprudência, realizou manobra de forma indevida, interceptando, assim, o veículo do autor, em violação ao disposto nos arts. 34 e 35 do CTB.
4. Na hipótese, o acervo probatório é apto a elidir a presunção relativa de culpa que recai sobre o condutor do veículo que colide na traseira de outro carro que segue à sua frente.
5. Apelação dos réus conhecida e desprovida.